Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO MENSAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal.
2. No caso específico, infere-se que o patamar de 15% (quinze por cento) se apresenta mais compatível com o princípio da menor onerosidade excessiva e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.